Tribunal: TJMT
Processo: 1003990-62.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003990-62.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EZIO ROSA DA SILVA JUNIOR - CPF: 040.445.701-08 (EMBARGANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, não conheceu do agravo em execução penal, mantendo decisão que reconheceu o cometimento de falta grave pelo embargante, com consequente perda de 1/3 dos dias remidos e a remir, além da redefinição do marco para progressão de regime. O embargante alega omissão e contradição na decisão quanto à nulidade da homologação do processo administrativo disciplinar
,
à tempestividade do agravo e à prescrição da pretensão punitiva.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise

da nulidade do PAD por ausência de publicidade, intimação da defesa e violação à cadeia de custódia da prova; (
ii
) estabelecer se o acórdão incorreu em erro material ao desconsiderar a tempestividade do agravo em execução penal e
,
(
ii
i
) determinar se houve omissão quanto à prescrição da pretensão punitiva.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme artigo 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do julgado ou à manifestação de inconformismo.

4.
O acórdão embargado analisou expressamente a inadmissibilidade do agravo em execução penal, fundamentando a decisão no reconhecimento de sua intempestividade, conforme verificado a partir dos elementos constantes dos autos.

5. Por óbvio, as
alegaç
ões suscitadas
no agravo não foram apreciadas, visto que o recurso sequer foi conhecido
,
não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

6.
A matéria relativa à prescrição da pretensão punitiva não foi ventilada no agravo, sendo incabível sua análise em sede de embargos de declaração
, mesmo porque eventual prescrição só ocorreria se a nulidade arguida fosse acolhida.

7.
O prequestionamento, ainda que buscado por meio de embargos declaratórios, pressupõe a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo

8.
Embargos de declaração desprovidos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1003990-62.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: EZIO ROSA DA SILVA JUNIOR

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EZIO ROSA DA SILVA JUNIOR

contra acórdão que, à unanimidade,
não conheceu do
agravo em execução penal
interposto pelo embargante, mantendo inalterada a decisão proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
,
que reconheceu o cometimento de falta grave por parte dele, logo após a conclusão de processo administrativo disciplinar, declarando, por conseguinte, a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e a remir, em relação aos trabalhos realizados até a data de 7.7.2018 e estabeleceu marco para o reinício da contagem do prazo para eventual progressão de regime.

Em suas razões, o embargante sustenta a ocorrência de omissão
e
contradição no acórdão embargado,
visto que: 1)
a decisão teria deixado de analisar a nulidade da homologação do
processo administrativo disciplinar
(PAD nº 16/2018), sob o argumento de ausência de publicidade, inexistência de intimação da defesa e violação à cadeia de custódia da prova; 2) haveria erro material, pois o acórdão teria desconsiderado a tempestividade do
agravo em execução penal
, devidamente certificada nos autos; 3) o julgado teria sido omisso quanto à prescrição da pretensão punitiva, que

teria sido consumada antes da homologação do PAD.

Requer o provimento dos
de
claratórios
para
sanar os vícios apontados, com efeito infringente para reconhecimento da tempestividade do recurso e a consequente anulação da homologação do PAD.
Subsidiariamente
, pleiteia que seja expressamente analisada a matéria suscitada, a fim de viabilizar o prequestionamento necessário para a interposição de recursos
aos tribunais superiores

(ID
229889169
).

A
i.
Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo
desprovimento

dos embargos
(ID
254956183
).

Relatado o feito.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Como relatado,
o
embargante sustenta
a ocorrência de
omissão
e contradição
no acórdão proferido,
fundamentando sua insurgência sob os seguintes pontos:
1) a decisão teria deixado de analisar a nulidade da homologação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD nº 16/2018), sob o argumento de ausência de publicidade, inexistência de intimação da defesa e violação à cadeia de custódia da prova; 2) haveria erro material, pois o acórdão teria desconsiderado a tempestividade do Agravo em Execução Penal, devidamente certificada nos autos
e,
3) o julgado teria sido omisso quanto à prescrição da pretensão punitiva, que, segundo a defesa, teria sido consumada antes da homologação do PAD.

No entanto, razão não assiste ao embargante.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal
,
n
ão se presta
ndo
à rediscussão do julgado nem à mera reiteração de inconformismo da parte.

No caso concreto, não se verifica qualquer vício a ser sanado.

O acórdão embargado analisou expressamente a admissibilidade recursal, fundamentando a decisão no reconhecimento da intempestividade do
agravo em execução penal
, nos termos das seguintes premissas
:

“(...)
Inicialmente, convém destacar que a legislação processual penal impõe limites ao direito de recorrer, submetendo as partes a prazos peremptórios, que devem ser rigorosamente observados e atendidos, sob pena de preclusão.

Assim, a tempestividade recursal, como pressuposto objetivo, não pode ser ignorada, pois, se a parte interessada na reforma da decisão não
interpõe o recurso próprio e adequado no prazo legal, a decisão adquire status de imutabilidade.

Frisa-se, ainda, que o juízo de admissibilidade recursal realizado em primeiro grau de jurisdição possui natureza precária e não vinculativa, porquanto recai ao juízo ad quem a competência para prolatar decisão definitiva acerca da presença ou não dos pressupostos recursais exigidos em lei.

Feitos esses breves apontamentos, no caso do presente recurso - agravo em execução penal – o prazo de sua interposição é de 05 (cinco) dias, conforme inteligência da Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, a despeito do juízo positivo de admissibilidade realizado pelo magistrado singular (mov. 291.1), do cotejo dos elementos angariados nos autos, tenho que o recurso de agravo em execução ora em exame não merece ser conhecido, pois intempestivo.

Da análise dos documentos acostados, observa-se que a decisão atacada neste recurso foi prolatada em 14 de outubro de 2020, conforme movimento 60.1 do feito executivo de pena em referência, tendo a defesa tomado ciência do mencionado decisum e postulado a sua reconsideração em 12 de novembro de 2020, consoante se infere do movimento 73.1, não se atentando, portanto, ao prazo de interposição do agravo em execução.

Na sequência, o pedido de reconsideração foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau em 12 de fevereiro de 2021, consoante se nota do movimento 95.1 e, no decorrer da execução penal, a defesa formulou outras postulações.

Ressai ainda que, somente em 04 de outubro de 2023 formulou nova insurgência contra a decisão prolatada em 14 de outubro de 2020, conforme movimento 275.1, sustentando a ocorrência das mesmas
irregularidades deduzidas neste agravo. Após a manifestação desfavorável do Ministério Público, o Juízo das Execuções da Capital, no dia 23 de novembro de 2023, mais uma vez afastou as arguições defensivas, mantendo a sua decisão inicial, de acordo com o movimento 283.1.

Por fim, após reiteradas tentativas de ter a decisão reconsiderada naquela instância de piso, a defesa interpôs o presente agravo na data de 11 de dezembro de 2023, consoante se vê do movimento 286.1.

Saliente-se, ainda, que a defesa impetrou o habeas corpus n. 1020553-68.2023.8.11.0000, contra a decisão vergastada, em substituição ao recurso adequado, porquanto conhecedora da perda de prazo, no entanto a pretensão foi denegada por esta e. Câmara Criminal no dia 24 de outubro de 2023.

Ao que se denota, portanto, a defesa tenta trazer a este e. Tribunal de Justiça a análise de decisão já alcançada pela preclusão, pois contra o pronunciamento jurisdicional monocrático que homologou o Processo Administrativo Disciplinar e determinou a elaboração de novo cálculo de pena com a modificação da data-base para contagem de futuros benefícios, para aquela em que praticou a falta grave (mov. 60), não houve a interposição de recurso no prazo e forma legais, mas meros pedidos de reconsideração, os quais foram indeferidos, nos períodos acima descritos.

Diante disso, tenho por manifesta a intempestividade do presente agravo em execução penal, pois incontestável que, em se cuidando o pedido de reconsideração de espécie de manifestação processual que, a despeito de amplamente utilizada na prática forense, não está prevista em Lei, não possui prazo específico e não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal.

Portanto, sendo prolatada decisão judicial recorrível com a qual a parte não concorde, esta deve recorrer de imediato e, se entender cabível
e o recurso manejado porventura não estiver submetido ao juízo de retratação, formular concomitantemente o pedido de reconsideração, e não esperar que este seja apreciado para só então, acaso indeferido, apresentar sua pretensão recursal.
(...)

Ademais, não se descuida que a sistemática do recurso de agravo em execução penal possibilita ao magistrado prolator retratar-se da decisão objurgada, nos termos do art. 589 do Código de Processo Penal, de modo que se mostra ineficaz a apresentação de pedido de reconsideração, afinal, esta possibilidade já será oportunamente analisada, antes da eventual remessa do recurso à superior instância.

Dessa forma, tendo em vista que o pedido de reconsideração da decisão não interrompe ou suspende o prazo recursal, tem-se por intempestiva a presente insurgência defensiva, impondo-se o seu não conhecimento.
”
(ID
228590678
)

Por óbvio, as questões alegadas no agravo não foram apreciadas, visto que o recurso sequer foi conhecido.

Quanto à alegação de prescrição da pretensão punitiva, tal matéria sequer foi
ventilada
ou
debatida no agravo,
sendo, portanto, incabível sua análise em sede de embargos de declaração
,
sobretudo porque eventual prescrição só ocorreria se a nulidade arguida fosse acolhida.

Ressalta-se
, por fim, que
o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração
de
omissão, contradição, obscuridade
e/ou
ambiguidade
,
o que não se verifica na espécie.

Dessa forma,
ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso
de
claratório
deve ser desprovido.

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de reexame
em horizontalidade
,
mas,
no mérito,

EMBARGOS DECLARATÓRIOS

DE
S
PROV
ID
OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025